Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. APREENSÃO DE 3 PORÇÕES DE MACONHA COM 24,55g, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UMA ARMA DE FOGO, DOIS CARREGADORES E 62 (SESSENTA E DUAS) MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, além da reiteração criminosa do paciente.
2. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão em autos que apuram seu envolvimento com o tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de maconha, mesmo tipo de droga apreendida em sua residência, local onde a coautuada realizou disparos de arma de fogo contra os policiais. Além da gravidade concreta da conduta, o paciente, que é reincidente, estava em gozo de prisão domiciliar por ocasião dos fatos em questão, circunstância que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois mostra que, em liberdade, o paciente volta a encontrar estímulos para reiterar na seara criminosa.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.